Tribunal: TJSP
Processo: 2279543-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000140074

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2279543-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são
impetrantes ADRIANO ALVES BESSA e JORGE LUIS CONFORTO e Paciente
WAGNER LUIZ DA COSTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHEÇERAM da
impetração quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente
de Direito, DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor
de WAGNER LUIZ DA COSTA, qualificado nos autos, que deve aguardar preso o
destino da ação penal no 1502458-96.2019.8.26.0535 - 3a Vara Criminal da Comarca
de Guarulhos, contra ele proposta. V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40317
HABEAS CORPUS No 2279543-73.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: ADRIANO ALVES BESSA
JORGE LUÍS CONFORTO
PACIENTE.........: WAGNER LUIZ DA COSTA
ORIGEM.............: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA)
Os doutores ADRIANO ALVES BESSA e JORGE LUÍS
CONFORTO Advogados, impetram habeas corpus em favor de
WAGNER LUIZ DA COSTA, com pedido de liminar, amparado no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Guarulhos que, nos autos de Processo Crime no 1502458-
96. 2009.8.26.0535, instaurado por infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, mantém-no preso ilegalmente, inobstante preencha todos
os requisitos legais para que responda ao processo em liberdade; bem
como resta caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Sustentam, os Impetrantes, ausência de elementos concretos
que justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida
apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, à revelia do
caso concreto, não levando em consideração sua primariedade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
possuir residência fixa e trabalho lícito.
Afirmam que “... considerando a remota hipótese de
condenação do paciente, deverá ser considerado 'mero transportador' da
droga, e não uma pessoa que faz do tráfico seu meio de
sobrevivência ...”.
Aduzem, também, que “... até a presente data, não há
sequer um rumo definido para a formação da culpa do presente
paciente, tendo em vista que, por mais que se ouviram diversos
suspeitos, não há previsão de qualquer data para que se realize a
formação da culpa do Paciente. E AINDA NÃO HÁ PREVISÃO
PARA
TANTO,
VISTO
INDEFINIDOS
OS
EVENTUAIS
SUSPEITOS DO CRIME EM TELA ...”.
Alegam, por fim, que, no presente caso, não é cabível a prisão
preventiva, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e
individualizada, qual o risco que sua liberdade oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, deferindo-lhe o benefício da
liberdade provisória, para que responda o processo em liberdade
(fls. 01/08).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 10/12).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 15/17), apresentando documentos (fls. 18/46).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido do parcial conhecimento da impetração, com a denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ordem nessa medida (fls. 49/54).
Anoto, também, que foi impetrado Habeas Corpus
no 2285449-44.2019.8.26.0000, em favor do corréu EMERSON
FLORENTINO DOS SANTOS, que teve seu pedido de liminar
indeferido por esta Relatoria aos 18.12.2019.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, porém o Advogado constituído do Corréu manifestou
interesse na realização de sustentação oral. Portanto, os dois writs serão
julgados simultaneamente.
É o relatório.
1.
A pretensão dos Impetrantes de análise das provas no que
diz respeito à autoria do crime, não comporta conhecimento, afinal a via
estreita desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza
avaliação aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo
de conhecimento fazê-la no momento oportuno. Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À
AUTORIA DO FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS -
INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
'HABEAS CORPUS' - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA
EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO LEGAL - NECESSIDADE, PARA TANTO, DE
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - INVIABILIDADE
DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS
CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' - de caráter sumaríssimo -
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b)
de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios
coligidos no procedimento penal. Precedentes.” (HC no 93369/BA
Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 15.09.2009)
2.
O Paciente foi denunciado (fls. 348/351, autos de origem) e
teve sua prisão preventiva decretada porque, em 10 de setembro de
2019, por volta de 00h10min, transportava, para fins de tráfico e para
outros Estados da Federação, 10 'tijolos' de cocaína, com peso de 10kg,
sem autorização legal e regulamentar.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou
a prisão preventiva do Paciente, acostada às fls. 62/65, encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao
prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a
ele veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a
crimes dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade
mediante pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a
concessão do benefício quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa que aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria
norma, e assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do
benefício nos casos de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais
o tráfico de drogas, uma vez que a própria Carta Magna dispõe que tais
crimes são inafiançáveis. Interpretação em sentido contrário orientaria,
inclusive, para inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se
consideraria a possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente
definidos como inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada
altera entendimento já vigente de impedimento da concessão do
benefício para crimes dessa natureza, até porque a referida proibição
deriva da interpretação de dispositivo constitucional que impõe a
inafiançabilidade destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma
alteração na redação da lei, já considerada redundante na jurisprudência
dos Tribunais Superiores. Ademais, ainda que admitida a possibilidade
de concessão da liberdade provisória em razão da alteração introduzida
na Lei de Crimes Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica
em relação àquela, e nessa medida, à luz do princípio da especialidade,
seu conteúdo deve prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime
de tráfico de drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
da concessão deste benefício decorre da própria Constituição Federal,
nela embasando-se o dispositivo, que vige em sua integralidade,
devendo prevalecer o entendimento nele descrito, que impede a
concessão da liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas, com
fundamento inclusive no princípio da especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE
TEXTO LEGAL E DE NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória
para os autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está
prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento
suficiente por se tratar de norma especial especificamente em
relação ao parágrafo único, do art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida
não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC'
86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC'
83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 'HC'
82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde
29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para
excluir do dispositivo a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre
que sem prejuízo, em outra oportunidade, do exame mais detido
que a questão requer -, essa alteração legal não resulta,
necessariamente, na virada da jurisprudência predominante do
Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade provisória nos
processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão preventiva'
('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04; 82.695, 2a
T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99).
Nos precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que
a proibição de liberdade provisória decorre da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
'inafiançabilidade imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).'
(STF
'HC' 91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou
sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada
a soltura da paciente, presa em flagrante desde novembro de 2006,
por suposta infringência dos artigos 33 e 35, ambos da Lei
11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente teria direito à liberdade
provisória, bem como sustentava a inocorrência dos requisitos para
a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse
benefício. Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de
norma especial em relação àquela contida no art. 310, parágrafo
único, do CPP, em consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da
CF. Desse modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90,
pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no art. 44
da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere explicitamente à
proibição da concessão de liberdade provisória em se tratando de
delito de tráfico ilícito de substância entorpecente. Asseverou-se,
ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são
inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados, sendo que o
art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória,
se a prisão decorre de expressa determinação legal. 'Writ'
denegado.”
(HC no 136276/MG Quinta Turma Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 13.08.2009, DJe: 28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO PELA CORTE DE ORIGEM PARA AFASTAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO
EM FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO
INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À
CONCESSÃO
DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o,
LXVI). PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'.
ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não
encontra amparo a pretensão de ser concedida a liberdade
provisória. A egrégia Terceira Seção desta Corte sedimentou a
orientação de que o art. 2o, II da Lei 8.072/90, ao afastar a
possibilidade de concessão de fiança nos casos de flagrante de
crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é
inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência deste
Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de liberdade
provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-se a concessão do
referido benefício nos casos de prisão em flagrante de crimes
hediondos ou equiparados, estabelecidos no mencionado dispositivo,
restaria letra morta do quanto previsto no texto constitucional. ...
6. Ordem denegada.”
(HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO
EXPRESSA
CONTIDA
NA
LEI
N.o
11.343/06.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
SUFICIENTE
PARA
JUSTIFICAR
O
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória
disciplinada no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo
suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu preso em
flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos
crimes de tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07,
inexistindo, portanto, qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
do brocardo 'lex specialis derrogat legi generali'. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida,
denegada a ordem.”
(HC no 11.4400/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO
DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE
DIREITO E DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É
VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O
art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90 atendeu o comando
constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos. Inconstitucional seria a
legislação ordinária que dispusesse diversamente, tendo como
afiançáveis delitos que a Constituição da República determina
sejam
inafiançáveis.
Desnecessidade
de
se
reconhecer
a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a
expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão
suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII,
da Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para
impedir a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE
PROVISÓRIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO
PARA FINS DE TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS
À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE
ENTORPECENTE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição
legal para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos
ativos do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei
n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei
no 11.343/06, eis que esta se refere explicitamente à proibição da
concessão de liberdade provisória em se tratando de crime de tráfico
ilícito de substância entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 11.10.2007; 'HC' 92.243/GO, rel., Min.
Marco Aurélio, DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
14. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC no 94.661/SP Segunda Turma Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
afinal, foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas,
havendo, portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do
quanto previsto no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso
no sentido de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ...
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo
expressamente a liberdade provisória mediante fiança, como também o
faz a Constituição Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser,
não admite o benefício sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei
no 11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos
de tráfico de drogas, mantenho meu posicionamento, acompanhando as
conclusões dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e
JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, “... a
criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada à questão
das drogas ...”, sendo que “... foi uma opção do legislador constituinte
dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir,
inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos estados,
deputados federais e senadores, percebendo a realidade prática e o mal
maior que é revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
rígidas
no
combate
ao
tráfico
de
drogas
...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
3.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa,
tal análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas
circunstâncias do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma
aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei.
Consta dos autos, das Informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, bem como do extrato de movimentação
processual disponibilizado na página eletrônica deste Egrégio Tribunal
de Justiça, que o Paciente foi preso em flagrante delito em 10.09.2019 e,
em 19.09.2019, foi denunciado.
Consta, também, das Informações, que “... Em 02 de
outubro de 2019, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o
corréu Emerson Florentino dos Santos ... [...]. Foram apresentadas
defesas preliminares pelo paciente e corréu [sendo que] a audiência de
instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 04 de fevereiro
de 2020, às 17:30 horas ....”.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de
forma regular e em tempo razoável, não havendo qualquer abuso ou
ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora, que não
colaborou, de forma deliberada, para eventual atraso, ao contrário,
demonstra zelo pelo bom andamento processual e respeito às garantias
processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Carta Constitucional:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO DE
DROGAS
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE
PRAZO. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691. FLIXIBILIZAÇÃO AUTORIZADA APENAS EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE DO FEITO.
'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A Súmula 691 desta Corte somente
pode ser superada em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder. II - A atual jurisprudência desta Casa é firme no
sentido "da irrelevância da discussão acerca da existência ou não
de fundamentação da prisão em flagrante de acusado de tráfico
ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo
art. 5o, inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da
Lei no 11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
'HC' 95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular
para o término da instrução, segundo decorre de uma primeira
análise dos autos, foi ultrapassado em decorrência da complexidade
dos fatos e da necessidade de expedição de cartas precatórias e de
ofícios para outras comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados
pela defesa. IV
'Writ' que tramita regularmente no STJ,
aproximando-se de seu julgamento final. V 'Habeas corpus' não
conhecido.”. (HC no 95551/SP
Primeira Turma
Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg.
18.06.09).
Conforme bem destacado pela d. Procuradora de Justiça,
doutora VIVIAN CRISTIANE MORETTO WOHLERS SILVEIRA, em
seu judicioso Parecer:
“... Não se nega, por óbvio, que intercorrências desse jaez
possam acarretar alguma lentificação na marcha processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Todavia, não há como, obviamente, atribuí-las ao Juízo, e nem
mesmo ao Dr. Promotor de Justiça que, ao aditar a denúncia,
cumpriu escorreitamente sua obrigação para com a sociedade, a
qual não pode, pelo mesmo e preciso motivo, experimentar que sua
justa pretensão à 'persecutio' se reverta. Em outras palavras, são as
lícitas regras do jogo. Ademais, os prazos processuais não são
peremptórios: devem ser contabilizados globalmente, pecando por
absoluta vetustez e mera somatória aritmética de seus termos
parciais, máxime porque a duração da instrução da causa deve ser
mensurada sempre em correspondência com a complexidade de
cada processo e com o critério da razoabilidade ...” (fls. 53).
Importante ter em mente a realidade do nosso sistema
judiciário que possui uma excessiva demanda de processos,
constantemente crescente, fato, dentre outros, causador de grande
volume de trabalho, principalmente nos juízos de Primeira Instância,
motivo que, no caso concreto, somadas ao tempo de revelia do Paciente,
justifica o atraso no encerramento do processo.
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade
por parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de
prazo na formação da culpa do Paciente, a pretensão não comporta
acolhimento.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração
quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente
de Direito, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de WAGNER LUIZ DA COSTA, qualificado nos autos, que
deve aguardar preso o destino da ação penal no 1502458-
96.2019.8.26.0535 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, contra
ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
(Assinatura Eletrônica)